Tribunal: TJMT
Processo: 1021699-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021699-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LICIOMAR ALVES DA LUZ - CPF: 604.386.731-15 (AGRAVADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), DIEGO ALVES CASTRO - CPF: 034.510.781-04 (AGRAVANTE), IGOR RAFHAEL SIMOES PITONDO - CPF: 023.399.541-26 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE
–

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
–

LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO IMEDIATA –
IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO APÓS CONSOLIDAÇÃO DE PROPIEDADE DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
PRAZO
DE

60 DIAS PARA DESOCUPAÇÃO –

ART. 30 DA LEI 9.514/97
–
RECURSO
PROVIDO.

1.

Nos termos do
art. 30 da Lei no 9.514/97, deve ser concedido o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação do imóvel nos casos de consolidação de propriedade decorrente de alienação fiduciária, inclusive quando a ação de imissão na posse é proposta pelo
adquirente do bem em leilão.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DIEGO ALVES CASTRO
contra decisão proferida na
Ação de Imissão de Posse no
1000599-56.2025.8.11.0003
ajuizada por
IGOR RAFHAEL SIMOES PITONDO
,
que deferiu liminar para imissão na posse do agravado, determinando a desocupação imediata
do imóvel pelo agravante.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que reside no imóvel objeto da lide em união estável com sua companheira e seus dois filhos menores, Diogo Alves de Almeida, de 9 anos, e Eduardo Alves de Almeida Castro, de 3 anos de idade.

Sustenta que foi surpreendido no dia 02/07/2025 com o cumprimento de mandado de imissão na posse, inclusive com reforço policial, sem a concessão de qualquer prazo razoável para a desocupação voluntária da residência.

Informa que tomou ciência em dezembro de 2024 de que a Caixa Econômica Federal havia consolidado a propriedade do imóvel em virtude de supostas inadimplências, mas que nunca foi cientificado dessa situação.

Afirma que diante disso ajuizou Ação de Anulação de Ato Jurídico contra a Caixa Econômica Federal, na qual argumenta existirem diversas n
ulidades insanáveis no procedimento de consolidação da propriedade.

Argumenta que o cumprimento do mandado de imissão na posse sem a observância de um prazo para desocupação e em meio a uma
discussão judicial sobre a própria validade da consolidação da propriedade viola o direito à moradia e o princípio da boa-fé processual, bem como afronta a dignidade da pessoa humana e a proteção integral das crianças.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso ou, subsidiariamente, pela concessão de prazo razoável para desocupação voluntária do imóvel.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reforma da decisão agravada
para concessão de um prazo razoável para a desocupação voluntária do imóvel, a
fim de salvaguardar a dignidade do agravante e de seus filhos menores.

A liminar recursal foi
deferida para conceder ao agravante o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária do imóvel.

Ausente as contrarrazões (ID no
303253389
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos
que
IGOR RAFHAEL PI
TONDO
ajuizou
Ação de Imissão na Posse no
1000599-56.2025.8.11.0003
em face de
DIEGO ALVES CASTRO e LICIOMAR
ALVES DA LUZA,
alegando, em suma, que em 02/10/2024, arrematou, em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, uma casa residencial
, lote no 16, da quadra no 21, localizado na Rua Antônio da Silva Barreiro, no 584, Jardim Paiaguás, Rondonópolis/MT
.

Sustentou que
o imóvel foi adquirido pelo valor de R$ 107.843,88
e que
após a arrematação, foi formalizado o contrato de compra e venda em 23/10/2024, seguido pelo devido registro no cartório competente
em 26/11/2024, consolidando o autor
como legítimo proprietário do imóvel.

Afirmou que a escritura pública foi devidamente registrada e o bem encontra-se descrito na matrícula 117439.

Declarou que apesar de todos os procedimentos legais terem sido cumpridos de forma transparente e de boa-fé, o autor se deparou com o antigo proprietário ocupando o imóvel arrematado e seu pai LUCIOMAR ALVES DA LUZ.

Narrou que
notificou formalmente o requerido por meio de notificação extrajudicial enviada em 27/11/2024, concedendo prazo de 30 dias para a desocupação voluntária.
Todavia, memo transcorrido o prazo, o requerido permaneceu irregularmente no imóvel.

Requereu a concessão liminar de imissão na posse do imóvel
.

Ao decidir, o i. magistrado Dr.
Luiz
Antonio

Sari
deferiu o pedido de tutela provisória e determinou que a parte autora fosse imitido imediatamente na posse do imóvel, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o requerido.

Pois bem
.

No caso,
contata-se que a decisão agravada deferiu a liminar de imissão na posse determinando a desocupação imediata do imóvel pelo agravante, tendo em vista
a aquisição do imóvel pelo agravado
IGOR RAFHAEL SIMÕES PITONDO
em leilão extrajudicial, após regularmente transcrita a escritura pública de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis.

Nesse contexto, a Lei no 9.514/97,
que dispõe sobre alienação fiduciária de coisa imóvel, estabelece expressamente em seu art. 30:

“
Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os
arts
. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei.
”

Assim, o próprio legislador fixou prazo de 60 (sessenta) dias
para desocupação do imóvel nos casos de consolidação de propriedade decorrente de alienação fiduciária, reconhecendo a necessidade de se conceder
tempo razoável para que o antigo ocupante possa se organizar e encontrar nova moradia.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
ADQUIRENTE DE IMÓVEL POR LEILÃO - DESOCUPAÇÃO – PRAZO QUE DEVE SER DE 60 DIAS - OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 30 DA LEI N. 9.514/97
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de adquirente de imóvel por força de leilão e deferida a tutela de urgência, o prazo para o cumprimento do mandado de imissão na posse é de 60 dias, tendo em vista o que dispõe o artigo 30 da Lei
n .
9.514/97.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10244090620248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2024)
destaquei

Portanto,
merece acolhimento o reclamo recursal.

Ante o exposto,
dou
provimento

ao recurso
para confirmar a liminar recursal
, reformando parcialmente a decisão agravada
, determinando que a desocupação do imóvel ocorra no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da liminar recursal,
de acordo com o art. 30 da Lei no 9.514/97.

É como
voto.
-

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025